Tribunal: TJMT
Processo: 1012920-74.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012920-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), SILMARA LAURA LEMES - CPF: 655.006.601-87 (AGRAVANTE), WAGNER PEREIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 22.585.072/0001-80 (AGRAVADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012920-74.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Silmara Laura Lemes

Agravado:
Wagner Pereira & Cia Ltda. – ME

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – DEMANDA PETITÓRIA – PROVA DOMINIAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012920-74.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Silmara Laura Lemes

Agravado:
Wagner Pereira & Cia Ltda. – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Silmara Laura Lemes
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação reivindicatória que move contra
Wagner Pereira & Cia Ltda. – ME
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessário a formação do contraditório e a instrução probatória.

Inconformada, a agravante sustenta
ser legítima proprietária do imóvel em questão, conforme documentos trazidos à baila, estando a empresa agravada na condição de invasora, nos termos do art. 1.228, do C. Civil
.
Segue sustentando que estão presentes os 03 (três) requisitos para a procedência da ação reivindicatória, restando evidente que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, tendo em vista que o agravado está na posse do imóvel de forma injusta, privando-a do direito de propriedade. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 95333950).

As informações foram prestadas (id. 96700456), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 104275477), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012920-74.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Silmara Laura Lemes

Agravado:
Wagner Pereira & Cia Ltda. – ME

V O T O

Cinge-se dos autos que Silmara Laura Lemes ajuizou ação reivindicatória em desfavor de Wagner Pereira & Cia Ltda. – ME
, aduzindo ser a legítima proprietária do lote de terras urbano situado na Rua Rio Grande do Sul, n. 823, Vila Adriana, no município de Rondonópolis/MT, com área total de 300,00m2 (trezentos metros quadrados), matriculado sob n. 55.896 no CRI do 1º Ofício da mesma Comarca, estando a empresa ré na posse do bem de forma injusta, ante a inexistência de qualquer título que os ampare, motivo pelo qual manejou a demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a restituição da posse do bem.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC, indeferiu o pedido (id. 94875456).

Contra essa decisão se insurge a agravante
, sustentando ser legítima proprietária do imóvel em questão, conforme documentos trazidos à baila, estando a empresa agravada na condição de invasora, nos termos do art. 1.228, do C. Civil
.

Segue sustentando que estão presentes os 03 (três) requisitos para a procedência da ação reivindicatória, restando evidente que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, tendo em vista que o agravado está na posse do imóvel de forma injusta, privando-a do direito de propriedade. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a probabilidade do direito da autora, ora agravante, não restou devidamente alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, não demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a posse injusta do agravada.

Na verdade, pelo que se denota dos documentos juntados nos autos pela própria recorrente, a empresa agravada se encontra há muito tempo no imóvel em questão (id. 94875465), cuja autorização foi dada pela mesma, caindo por terra, nesta quadra inicial, a alegação de que a posse é mantida de forma injusta.

Nessa trilha, bem salientou o d. magistrado,
verbis
:

“Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão da autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela [...]

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória
[...]”
(id. 94875456 – negritei e grifei)

À vista disso, em princípio, assiste razão ao
decisum
, isto porque existe um lapso de tempo significativo que descaracteriza e retira qualquer natureza emergencial da medida pleiteada na origem, além de demonstrar não estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela,
ab initio
.

Neste diapasão, a meu ver, é temerário aceitar de plano os argumentos e documentos anexos à inicial da reivindicatória em detrimento aos deduzidos pela agravada em sede de contraminuta recursal, sendo necessário para tanto a realização da instrução probatória, o que não condiz com o previsto pelo legislador para a concessão da antecipação de tutela (art. 300, CPC).

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMISSÃO NA POSSE – PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO – REJEIÇÃO – MÉRITO – REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

A concessão da tutela antecipada exige o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 273 do Código de Processo Civil.

Considera-se temerário o deferimento de liminar de imissão de posse em ação reivindicatória, tendo em vista a própria natureza dessa demanda.

Nesses casos, é mais prudente aguardar a instrução probatória e a oportunização da defesa para melhor esclarecimento dos fatos a fim de que o provimento jurisdicional seja o mais próximo possível do juízo de certeza
.

Com mais razão ainda quando há muita controvérsia sobre o direito buscado, sendo recomendável a manutenção do statu quo.”
(RAI n. 37.749/2015, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 27.05.2015 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO DE POSSE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEMANDA CONTROVERTIDA – PROVAS DIFICIENTES APÓS O CONTRADITÓRIO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO – AÇÕES CONEXAS – ARTIGO 103 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido.

A concessão antecipada da tutela é possível em qualquer processo de conhecimento, desde que preenchidos os requisitos legais.
A concessão de liminar de imissão de posse na ação reivindicatória depende da demonstração de justo titulo, da individualização do bem e da posse injusta do ocupante do imóvel. Ausente um desses elementos, não se fala em prova inequívoca da verossimilhança da alegação, sobretudo, quando, após formação do contraditório, a questão controvertida se apresenta complexa ante os fatos e documentos apresentados e a existência de ação de usucapião envolvendo as mesmas partas em relação à área que é objeto da demanda
.”
(RAI n. 157.606/2014, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião De Moraes Filho, j. 11.03.2015 – negritei)

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – DEMANDA PETITÓRIA – PROVA DOMINIAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada
.
”
(RAI n. 1005227-44.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.10.2018 – negritei)

Ademais, também não vislumbro,
prima facie
, a ocorrência de perigo de dano afeto à agravante, mormente pelo fato da agravada estar há muito tempo na posse do bem.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão da recorrente, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações da agravante, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022